Tribunal: STF
Processo: AI 309598
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA:  - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver ofensa,
 por via
reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário.
 3. Se, para dar
pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro,
 verificar da
negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que
 conta, para
os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Não há falar em
 negativa de prestação
jurisdicional, certo que o feito logrou seu regular processamento e
 julgamento.
5. Quanto à fundamentação, atenta-se contra o art. 93, IX, da
 Constituição, quando
o decisum não é fundamentado; tal não sucede, se a fundamentação,
 existente,
for mais ou menos completa. Mesmo se deficiente, não há ver, desde
 logo, ofensa
direta ao art. 93, IX, da Lei Maior. 6. Agravo regimental desprovido.